Tribunal: STF
Processo: HC 262629
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Eduardo Cleto Righetto e Edmar Renato Kalnin, em favor de Antonio Alex Peralta Castro e outros, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 873.284/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO ALEX PERALTA CASTRO, BRUNO SANTOS BONFIM LUZ, KARINE FELISBERTO CORDEIRO, RAFAEL AMARAL, RODRIGO BURIGO e RODRIGO SCHWEITZER DELDUQUE contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5061174-76.2023.8.24.0000). 



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pelo crime de estelionato. Absolvidos em 1º grau, o Ministério Público recorreu, tendo a Corte de origem dado provimento ao apelo para condená-los, nos termos da denúncia, à pena de 1 ano de reclusão, no regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O acórdão condenatório transitou em julgado em 15/2/2022. 



    Posteriormente, a defesa requereu ao Juízo de primeiro grau a anulação do acórdão condenatório e o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. Indeferido o pedido, a defesa impetrou habeas corpus na Corte de origem, que não conheceu do writ, pois, segundo o que foi apresentado no HC n. 185.913/STF, "não houve requerimento defensivo pelo oferecimento do ANPP entre a vigência do Pacote Anticrime (23-1-2020) e o trânsito em julgado da condenação (15.2.2022)" (e-STJ fl. 143).



    No presente writ, sustenta a defesa a aplicação retroativa do benefício do Acordo de Não Persecução Penal aos pacientes, pois estariam preenchidos todos os requisitos do benefício (art. 28-A, do CPP). 



    Assevera que a norma, embora de natureza processual, possui reflexos penais, uma vez que extingue a punibilidade do agente, devendo ser aplicada retroativamente, inclusive nos processos já transitados em julgado.



    [...]



    Busca-se, no caso, seja oportunizado o oferecimento do acordo de não persecução penal, tendo em vista a retroatividade da norma. 



    Como é de conhecimento, com o advento do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF pelo Supremo Tribunal Federal, e dos Recursos Especiais n. 1.890.343/SC e 1.890.344/RS por esta Corte Superior, fixou-se a tese no sentido de que "é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação".



    [...]



    No caso dos autos, conforme consignado pelo Tribunal de origem, "não houve requerimento defensivo pelo oferecimento do ANPP entre a vigência do Pacote Anticrime (23-1-2020) e o trânsito em julgado da condenação (15-2-2022)" (e-STJ fl. 143). Desse modo, não requerida expressamente pela defesa a aplicação do acordo de não persecução penal antes do trânsito em julgado, mostra-se descabida a proposta de acordo não persecução penal.



    [...]



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.” (eDOC 5, p. 200-204). 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 17/12/2024 (eDOC 5, p. 210), sem que tivesse sido interposto agravo regimental.



    Neste habeas corpus, impetrado em 30/09/2025 (eDOC 6, p. 1), a defesa requer seja determinada a anulação do “trânsito em julgado, suspender a execução de pena, e determinar o retorno dos autos ao Ministério Público para analisar possível proposta de ANPP”. (eDOC 1, p. 9)



    A PGR opina pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 10, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Não é só.



    O presente é substitutivo de revisão criminal. Nenhum Tribunal conheceu do pedido revisional, de modo que não pode a Suprema Corte ser o primeiro a conhecer, porquanto não cabe ao STF rever, em primeira mão, condenação implementada por juiz de primeiro grau.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque não é possível a oferta de ANPP a casos que contam com sentença penal condenatória transitada em julgado e, especialmente, quando o pedido não foi formulado antes do trânsito em julgado, consoante tese firmada por esta Corte no HC 185.913/DF:



    “É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”. (HC 185913, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2024).



    No caso, o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 15/02/2022 (eDOC 2, p. 72), e o pedido para oferecimento de ANPP foi protocolado somente em 25/08/2023 (eDOC 2, p. 73-78), portanto, muito após o marco temporal estabelecido.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente